Tribunal: TJES
Processo: 0000602-56.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000602-56.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIÁVEL. PENA IMPOSTA E ACUSADO REINCIDENTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ARBITRADA EM IMPORTE MENOR AO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exasperação da reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu.

2. Não existe um critério matemático rígido para a dosagem da pena base, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante. Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido.

3. Não há que se falar em alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, ante a pena imposta (06 anos e 03 meses de reclusão), somada ao fato do acusado ser reincidente.

4. Inviável reduzir a sanção pecuniária, arbitrada em primeiro grau em 600 (seiscentos) dias-multa, uma vez que esta já está aquém ao que deveria ter sido fixada. No entanto, o importe arbitrado em primeiro grau deve ser conservado, para que não se incorra em
reformatio in pejus
, uma vez que não há recurso do órgão ministerial.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000602-56.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI RIBEIRO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
DAVI RIBEIRO RODRIGUES
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por meio do qual
requer a redução da pena base, sob o argumento de que a exasperação foi desproporcional, a fixação de regime inicial semiaberto e a redução da sanção pecuniária.

A denúncia
informa, em síntese, que no dia 24 de fevereiro de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro São Lucas, no município de Cachoeiro de Itapemirim, quando avistaram o apelante (já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas) conduzindo o veículo Fiat Uno, branco, placas AJU 7210, que empreendeu fuga ao avistar a viatura e, próximo ao estabelecimento “Auto Lanternagem Vagalume”, desceu do veículo e dispensou a chave do automóvel.

Consta, ainda, que em razão da atitude suspeita os policiais alcançaram o acusado e fizeram a abordagem e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado em poder do réu, ao realizarem buscas no veículo, encontraram uma sacola contendo
07 (sete) tabletes pequenos (204,0g); 01 (um) tablete médio de “maconha” (210,7g); um balde contendo 06 (seis) papelotes (28,4g); 78 (setenta e oito) pinos de “cocaína” (153,2g), 89 (oitenta e nove) pedras de “crack” (17,4g), 13 (treze) buchas de “maconha” (38,0g) e 03 (três) porções grandes de pasta base de “cocaína” (72,5g), conforme laudo de id. 7067619 –
fls. 10/11.

O
apelante não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas
, de modo que por restarem sobejamente comprovadas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de redução da pena base
, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, vejo que não lhe assiste razão.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado considerou a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável ao apelante e exasperou a reprimenda básica em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, o que considero razoável e proporcional, ante a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do réu.

É de sabença que, embora haja um consenso de que cada vetorial do art. 59, do CP, deva exasperar a pena base em 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), não se trata de uma regra, uma vez que não existe um critério matemático rígido neste sentido, devendo o julgador, ao analisar o caso concreto, empregar entre o intervalo mínimo e máximo, o valor que entender necessário, não podendo, contudo, fixá-lo em importe exorbitante.

Além disso, o artigo 42, da Lei de Drogas, determina que a natureza e a quantidade de drogas deve preponderar quando da fixação da reprimenda básica, tendo o Magistrado, na hipótese, de forma acertada, assim procedido, razão pela qual conservo o importe fixado em primeiro grau.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto
, melhor sorte não socorre o apelante, considerando a pena imposta (06 anos e 03 meses de reclusão), somada ao fato do acusado ser reincidente.

Da mesma forma, não há como acolher o
pedido de redução da sanção pecuniária
, arbitrada em primeiro grau em 600 (seiscentos) dias-multa, uma vez que esta já está aquém ao que deveria ter sido fixada.

Digo isso, porque para respeitar o princípio da proporcionalidade, o MM. Juiz deveria ter fixado a pena de multa em 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. No entanto, conservo o importe arbitrado em primeiro grau, para não incorrer em
reformatio in pejus
, uma vez que não há recurso do órgão ministerial.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.